Tribunal: CARF
Processo: 10880.973712/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco anos ou mais de sua protocolização, não autoriza deferimento de pleito de decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações, esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e demonstrou ter pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo imputadas.
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR PROVAS DE INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio documental.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO. BENS E SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela empresa.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero, não gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito do Frete, devidamente contabilizado.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não cumulativo a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar diretamente nas atividades de produção da pessoa jurídica contratante, desde que devidamente comprovadas pelo interessado
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo conceito de insumo.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DE COMERCIALIZAÇÃO, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo e devidamente comprovados é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade, excluindo-se deste conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da empresa, tais como jurídica, administrativa ou contábil, assim como bens adquiridos antes de 31/04/2004.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUE NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito presumido.
COFINS NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração inequívoca de sua existência e não utilização prévia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973712/2012-87
ACÓRDÃO
3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DEMORA NA
ANÁLISE DO PLEITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de
atualização pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito
creditório, o atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após
decorridos cinco anos ou mais de sua protocolização, não autoriza
deferimento de pleito de decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos,
informações, esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e
demonstrou ter pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo
imputadas.
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive
planilhas eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a
exatidão das informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR PROVAS DE
INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
2
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio
documental.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO. BENS E
SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido
de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda
assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas
contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços
adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de
bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de
essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela
empresa.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. PRODUTOS ADQUIRIDOS
COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero,
não gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente
aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art.
3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito do Frete,
devidamente contabilizado.
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e
relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o
transporte de mercadorias.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE MAO
DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
3
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não
cumulativo a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar
diretamente nas atividades de produção da pessoa jurídica contratante,
desde que devidamente comprovadas pelo interessado
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS
NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES
ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E
TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro,
serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe
o novo conceito de insumo.
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS, DE
COMERCIALIZAÇÃO,
COM
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não
podem ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta
sistemática de apuração.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente
associados
ao
processo
produtivo
e
devidamente
comprovados é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade, excluindo-se deste conceito
itens utilizados nas demais áreas de atuação da empresa, tais como
jurídica, administrativa ou contábil, assim como bens adquiridos antes de
31/04/2004.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS QUE ATUE NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade
agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito
presumido.
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
4
CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO
PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos
períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações
acessórias (Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração
inequívoca de sua existência e não utilização prévia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para reverter,
desde que comprovados e observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativas a: (i) frete
e armazenagem de compras de insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e
material de embalagem (pallets e papel ondulado), vencida a conselheira Ana Paula Giglio, que
negava provimento, e (ii) despesas com serviços portuários de carga, descarga e manuseio de
mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento de embarque, vencidos os
conselheiros Ana Paula Giglio e Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negavam
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.492, de 27 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.973711/2012-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que decidiu pelo deferimento
parcial do pedido de ressarcimento - PER no 15123.75089.220211.1.1.11-0089 (fls. 2 a 5), da não
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
5
homologação das Declarações de Compensação - DCOMP no 21098.68553.250411.1.3.11-2608
(fls. 6 a 9) e no 09587.32552.240311.1.3.11-1447 (fls. 14 a 17) e da homologação parcial da
DCOMP no 06433.26451.250211.1.3.11-0807 (fls. 10 a 13).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ proferiu o acórdão no 06-065.787 que, decidiu julgar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional de
R$ 78.193,56 de Cofins não-cumulativa - mercado interno relativo ao 4o trimestre de 2009,
homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido (R$ 368.225,04).
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade relativas às
matérias cujas glosas foram mantidas. Deixou de se manifestar a respeito dos ajustes positivos.
Requereu o provimento integral do Recurso Voluntário, o reconhecimento da
integralidade dos créditos, o deferimento da restituição pleiteada e a homologação das
compensações realizadas, até o montante do crédito reconhecido ou, alternativamente, a
conversão dos autos em diligência, a fim de se efetuar uma análise detalhada da documentação
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade do recurso, às preliminares arguidas e ao mérito,
ressalvado às glosas de créditos relativas ao frete e armazenagem de compras de insumos não
tributados ou com incidência de alíquota zero e material de embalagem (pallets e papel
ondulado), e às despesas com serviços portuários de carga, descarga e manuseio de mercadorias,
operação de terminais e serviços acompanhamento de embarque, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
6
Do Processo
A Recorrente atua na industrialização e comercialização, inclusive importação e
exportação de trigo e outros cereais, seus derivados e produtos finais e
representação comercial, sujeita à tributação pelo lucro real e apurando as
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins pelo regime não cumulativo. Em razão disto
apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS, vinculado às receitas de
mercado interno, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor total de
R$149.133,73. O crédito pleiteado foi parcialmente negado em razão de
irregularidades fiscais:
Após a análise da Manifestação de Inconformidade, além do indeferimento das
preliminares de nulidade (cerceamento de defesa e decadência), ficaram
mantidas as seguintes glosas:
(i) despesas com aquisição de ácido ascórbico;
(ii) despesas de frete e armazenagem sobre compra de insumos;
(iii) embalagens para transporte;
(iv) contratação de mão de obra terceirizada;
(v) serviços não utilizados no processo produtivo (despachantes, assessoria, gestão
administrativa e de comercialização, serviços portuários, etc);
(vi) frete e armazenagem na venda de mercadorias e frete entre estabelecimentos;
(viii) depreciação de bens do ativo imobilizado;
(ix) locação de imóveis;
(x) créditos presumidos sobre insumos de origem vegetal e
(xi) ajustes positivos de créditos (não impugnados).
Novo Conceito de Insumo
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabem ser feitas algumas
consideração, tendo em vista que o cerne da presente lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS/Cofins apurados no regime não cumulativo e
a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumo dentro de nova
sistemática para os itens glosados pela fiscalização. Tais itens serão analisados
individualmente no presente voto, em tópicos a seguir.
Cabe, portanto, trazer alguns esclarecimentos sobre a forma de interpretação do
conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na
Lei no 10.637, de 2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003 (Cofins). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso
II, autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
7
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda
Constitucional no 42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de
atividade econômica para os quais as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do
caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição constitucional deixou a cargo do
legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do
PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358, de 2003, art. 66 e no 404, de 2004, art. 8o), a
Secretaria da Receita Federal trouxe a sua interpretação dos insumos passíveis de
creditamento de PIS/Cofins. A definição de insumos adotada pelos mencionados
atos normativos foi excessivamente restritiva, assemelhando-se ao conceito de
insumos utilizado para utilização dos créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). As Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de
2004, ao admitirem o creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente
incorporado ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou
prestação de serviços, aproximando-se da legislação do IPI trouxe critério
demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da sistemática da não-
cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o
parâmetro estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
pois demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos
artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar
como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo de bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços
como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a
conceituação de insumos. O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal
critério ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no
1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação de critério da essencialidade
ou relevância para o processo produtivo na conceituação de insumo para os
créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do
STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
8
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional), determina que os Conselheiros já estão obrigados a
reproduzir referida decisão, em razão de disposição contida no Regimento
Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual
melhor esclarece a forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
9
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do
sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao
menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou
prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de
emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que
determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
10
PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva
comprovação destas características.
Das Preliminares
Da Preliminar de Decadência
Inicialmente, em sede de preliminar, a Recorrente alega a decadência do direito
de o Fisco para rever os créditos apurados e informados em Dacon no ano de
2009 e que teriam sido analisados somente em 2016. Desta forma, teria sido
ultrapassado o prazo de 5 anos para que a administração tributária pudesse
proceder a análise do pedido de ressarcimento, de acordo com o artigo 150, §4o
do CTN.
Os créditos aproveitados pela Recorrente foram informados na DACON no 4o
trimestre do ano de 2009. Entretanto, somente em setembro de 2016 é que o
Fisco teria iniciado a revisão dos valores. Entende que na ocasião já haviam sido
ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos, tendo ocorrido, portanto,
homologação tácita dos créditos lá contidos de acordo com o previsto no artigo
74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Cabe mencionar que no caso em tela ocorre uma confusão de conceitos por parte
da Recorrente. Isto porque o prazo previsto na mencionada legislação (art. 150,
§4o, do CTN) é aplicável para os casos de tributos por homologação, ou seja,
naqueles em que o sujeito passivo deve antecipar o pagamento, sem o prévio
exame da autoridade. Os casos de pedidos de ressarcimento ou de compensação
de débitos seguem ou outro regramento; nestes casos não há que se falar em
decadência.
Em se tratando de ressarcimento e compensação não há previsão de
reconhecimento tácito de direito buscado pela contribuinte, em razão de eventual
demora na análise do pedido. Não há na legislação qualquer previsão legal que
autorize restituição de eventuais pagamentos indevidos sem análise prévia.
Tal entendimento é bastante usual neste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por
analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência
de semelhança entre os institutos.
Processo no 10980.004980/2004-19. Acórdão no 3201-007.027, de 29/07/2020.
Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo De Andrade
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
11
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. EFEITOS.
Por falta de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic
no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de
um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco anos (ou mais) de sua
protocolização, não autoriza, por esse motivo, o deferimento do pleito.
Processo no 10980.005137/2004-50. Acórdão no 3001-000.711, de 24/01/2019.
Relator: Conselheiro Orlando Rutigliani Berri.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA.
Por ausência de previsão legal, o atraso na análise do pedido de restituição não
configura a homologação tácita e não autoriza o deferimento do pleito. O disposto
no parágrafo 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 refere-se à compensação declarada, não
a pedido de restituição.
Processo no 10980.004695/2004-06. Acórdão no 3402-005.718, de 24/10/2018.
Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender
que inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação
temporal para a análise do pedido de restituição e homologação tácita para tal
pedido, mas apenas para a compensação declarada. São institutos distintos e não
é possível aplicar a analogia para tal situação, pois somente podem ser
autorizadas compensações de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Desta forma, não há interpretação legal possível a fim de se acolher o pleito de
homologação tácita do pedido da Recorrente.
De Preliminar de Nulidade por Violação do Direito de Defesa e do Contraditório
A recorrente requer a reforma do Acórdão de primeira instancia no que diz
respeito ao indeferimento de seu pleito de nulidade por cerceamento de seu
direito de defesa.
Argumenta que a Manifestação de Inconformidade teria logrado demonstrar que
o Despacho Decisório efetuou glosas com fundamentações equivocadas,
desconexas dos itens objeto das mesmas, sem a devida análise dos bens e
serviços glosados. Conclui que a análise dos documentos apresentados foi feita
de forma ampla e genérica, o que teria acarretado prejuízos à elaboração de sua
defesa, sendo, consequentemente, nulos o despacho decisório que indeferiu seus
pleitos, assim como a decisão de primeira instância.
Aduz, ainda, que diversos itens objeto de falhas ou equívocos na análise dos
documentos dependeriam de uma análise mais detalhada e criteriosa da
documentação constante dos autos e de esclarecimentos da Recorrente em
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
12
relação a seu processo industrial. Tal documentação não teria sido
adequadamente analisada na primeira instância de julgamento, que teria apenas
reproduzido e aprimorado os argumentos do despacho para manutenção das
glosas. Requer, portanto, a conversão deste julgamento em diligência, caso não
seja decidido pela nulidade da autuação.
No tocante à questão preliminar de nulidade, não se vislumbra a sua ocorrência,
conforme pretende a recorrente, eis que o Despacho Decisório (e os termos da
Informação Fiscal que o acompanham), além de se revestir dos requisitos e
formalidades necessários à sua constituição, nos termos da legislação, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação
dos créditos alegados. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 1972, in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I. os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II. os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
(Destacou-se)
Ou seja, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório que atende a
todos os requisitos e formalidades legais necessários à sua constituição. Este
encontra-se devidamente fundamentado, tendo indicado de forma precisa tais
informações.
Para caracterizar cerceamento do direito de defesa o Despacho Decisório
deveria ser falho em relação à descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
e/ou sua capitulação legal, ou ainda prejudicar de alguma forma a compreensão
da parte em relação ao que lhe foi imputado. No entanto, os mesmos estão
bastante detalhados na Informação Fiscal (fls 754/787), o qual especifica os
fundamentos de fato e de direito que deram origem ao não reconhecimento de
parte dos créditos pleiteados. O Despacho Decisório (e seu relatório
complementar) não deixa dúvidas em relação à situação ocorrida, assim como a
base legal utilizada.
O argumento de preterição do direito de defesa não é compatível com a
qualidade e as pertinência das argumentações apresentadas no Recurso
Voluntário. A Recorrente estava absolutamente ciente do fato que motivou a
negativa do Fisco à sua pretensão. As objeções levantadas não merecem guarida,
porque, como se constata da leitura da Manifestação de Inconformidade e do
Recurso Voluntário, a Recorrente estava absolutamente ciente do fato que
motivou a negativa do fisco à sua pretensão.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
13
A parte menciona reiteradas vezes no curso da peça de defesa a existência de
erros nas planilhas e de outras falhas causada em razão da realização de
procedimento de amostragem realizado no curso da fiscalização. Eventuais erros
e falhas, entretanto, não acarretariam a nulidade do Despacho, mas sim, sua
reforma e serão analisadas no decorrer do presente voto.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade de cerceamento da ampla defesa
arguida no Recurso Voluntário, tendo em vista que inexiste o vício alegado. A
imputação é clara e determinada e foram carreados elementos comprobatórios.
Novamente, a análise da suficiência das provas apresentadas deve ser efetuada
no exame de mérito da presente questão.
Do Mérito
A Recorrente argumenta ter direito a dedução de todas as despesas glosadas
pela fiscalização e mantidas pelo juízo “a quo”, as quais defende
individualizadamente conforme analisado nos tópicos abaixo.

Das Despesas com Aquisição de Acido Ascórbico (Vitamina C)
Segundo a Informação Fiscal (fls 754/787), foram glosados créditos da
contribuição relativos às aquisições de ácido ascórbico (Vitamina C), pleiteados
pela Recorrente, uma vez que sujeitos à alíquota zero, nos termos do Decreto no
6.426, de 2008, art. 1o, verbis:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos
produtos:
I. químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, relacionados no Anexo I;”
Nas Notas Fiscais referentes a operações com a vitamina C, constatou-se que em
seu corpo havia a observação tratar-se de operação sujeita a alíquota zero das
contribuições, de acordo com o Decreto acima citado. Tendo em vista que a
aquisição de vitamina C é operação sujeita à alíquota zero da Contribuição para o
PIS/Cofins não cumulativos e que a legislação veda a apuração de créditos.
Assim, estas operações foram excluídas da base de cálculo do crédito pela
fiscalização.
Recorrente insurge-se contra a manutenção da glosa de ácido ascórbico (vitamina
C) por se tratar de produto utilizado como insumo em seu processo produtivo
que teve sua alíquota de PIS/Cofins reduzida a zero. Discorda desta
interpretação argumentando que tal entendimento não poderia ser aplicado ao
caso em tela, pois se estaria negando aplicabilidade à regra constitucional da
não cumulatividade e limitando o benefício da alíquota zero.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
14
Entretanto, o entendimento da Recorrente não pode prevalecer por estrita
determinação legal. Em se tratando de aquisição de produtos que sofreram
redução a zero de suas alíquotas de PIS/Cofins, de acordo com o previsto no
Decreto no 6.426, de 2008, não há como aproveitar os créditos decorrentes da
aquisição. Isto porque resta configurada uma das premissas fundamentais do
sistema da não cumulatividade, qual seja; para a utilização de crédito é
necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item tenha se
sujeitado ao pagamento das contribuições.
Deve restar mantida, portanto, a glosa da compensação dos créditos relativos à
aquisição de ácido ascórbico.

Das Despesas com Aluguel e Uso de Marcas
A Recorrente discorda da decisão de primeira instância que reverteu apenas
parcialmente a glosa relativa às despesas de aluguel e uso de marca. A referida
decisão acolheu apenas a uma Nota Fiscal, por entender que esta seria a única a
comprovar tratar-se de serviço de industrialização por encomenda.
Argumenta que em sua Manifestação de Inconformidade teria demonstrado que
os documentos fiscais emitidos pela Empresa Moinho Agua Branca não seriam
referentes a aluguel ou uso de marca, mas sim a operações de industrialização
por encomenda. A decisão estaria a limitar seu exercício amplo ao direito de
defesa. Repisa o mesmo argumento analisado em itens anteriores: de que teria
apresentado apenas algumas notas fiscais a título de amostra e requerido que lhe
fosse autorizada a apresentação de outras provas posteriormente.
Não há como se acolher tais argumentações. Isto porque verificando através da
decisão de primeira instância a necessidade de apresentar as demais notas fiscais
relativas a esta glosa, a interessada não o fez, mesmo quando da apresentação do
Recurso Voluntário. Não há cerceamento ao direito de defesa quando a parte,
tendo oportunidade de apresentar a integralidade do documentos necessários
para comprovar seu direito, opta por não fazê-lo. Apenas a mera argumentação
desacompanhada de qualquer elemento comprobatório, não tem o condão de
conceder à parte o direito pleiteado.
Desta forma, devem permanecer mantidas as glosas referentes às despesas com
aluguel e uso de marca, conforme determinado na decisão a quo, por absoluta
falta de comprovação das mesmas.

Das Despesas com Contratação de Mão de Obra Terceirizada
A Recorrente requer a reforma do Acórdão por entender que a jurisprudência
atual se posicional no sentido de que em sendo a despesa imprescindível para o
desenvolvimento da atividade principal da empresa, haveria que ser considerado
o crédito de PIS/Cofins.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
15
Ocorre, entretanto, que a decisão reconhece a possibilidade de direito ao crédito
nos casos de contratação de mão-de-obra terceirizada, mas entende que este
estaria limitado aos casos em que restarem comprovados e esclarecidos os tipos
de serviço e em qual área da empresa os mesmos são utilizados. Isto porque
devem estar vinculados ao processo de produção dos bens ou dos serviços
prestados.
Efetivamente, o STF já definiu que seria lícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Entretanto, teria exigido a
demonstração de em qual área da empresa tal mão de obra seria utilizada.
A partir da definição do conceito de insumo para fins do crédito das contribuições
do PIS/Cofins, se tornam necessárias informações associadas ao bem/serviço
utilizado como insumo, além de sua relação com as atividades da empresa, de
forma a aferir a imprescindibilidade ou a importância de cada item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte e,
consequentemente, seu grau de relevância/essencialidade no caso concreto.
Sobre o direito de crédito em relação à locação de mão de obra terceirizada, as
glosas destas despesas foram mantidas em decorrência do entendimento de
que a atividade de locação de mão de obra temporária não poderia ser
enquadrada no conceito de insumo por não haver comprovação de ter sido
aplicada diretamente na produção de bens ou apenas contribuindo de forma
indireta nas atividades-fim do tomador. Da mesma forma, vem decidindo este
Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(Cofins)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO
DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as indumentárias e
locação de mão de obra terceirizada para ser empregado no processo produtivo.
Processo n° 13897.000217/2004-56. Acórdão no 9303-010.218, de 10/03/2020.
Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(Cofins)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte. Situação em que os gastos
com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao pagamento das
contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao creditamento.
Processo n° 12893.000363/2008-82. Acórdão no 9303-009.878, de 11/12/2019;
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA.
POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de
insumo essencial à atividade empresarial.
Processo n° 13839.900005/2011-94. Acórdão no 3401-011.399, de 20/12/2022.
Relator: Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Como se pode perceber, cabe razão à DRJ ao afirmar a possibilidade de utilização
de mão de obra terceirizada, desde que efetivamente demonstrado que esta
tenha sido utilizada no processo produtivo da empresa. Apesar de a fiscalização
em suas planilhas não ter efetuado tal discriminação, a Requerente não foi capaz
de trazer ao processo qualquer documentação capaz de demonstrar em que setor
da empresa foi utilizada esta mão de obra contratada de outra pessoa jurídica,
mesmo depois da decisão.
Ressalte-se que quando da apresentação do Recurso Voluntário a parte não
juntou aos autos nenhum novo documento, tampouco logrou explicar a
alocação desta força de trabalho. Limitando-se a argumentar que tal informação
não havia sido solicitada previamente e requerer a que a apresentação de novas
informações e documentos que pudessem comprovar seu direito fosse efetuada
em outro momento.
Não cabe a este Conselho a função de produzir provas a fim de definir a
existência (ou não) de direito do Recorrente. O momento para apresentação de
tais justificativas e demonstrações seria quando da apresentação do próprio
recurso. A simples juntado do contrato celebrado com a pessoa jurídica que
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
17
forneceu a mão de obra já seria suficiente para que se verificasse a alocação da
força de trabalho terceirizada.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório. Ou seja, cabe à
defesa o ônus da prova de quaisquer fatos que possam modificar ou extinguir as
pretensões da Fazenda. Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784, de 2004,
aplicável ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, não se vislumbra
possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária
sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação. E não cabe à
autoridade julgadora a produção de tais provas.
Neste sentido, tendo em vista que a recorrente não apresentou provas
inequívocas da liquidez e certeza do crédito que pleiteia, deve permanecer
mantida a glosa relativa à mão de obra terceirizada, tendo em vista que não
ocorreu a comprovação de sua utilização na atividade fim da empresa.

Das Despesas com Serviços não Utilizados no Processo Produtivo
(Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços
Acompanhamento
de
Embarque,
Taxas
de
Embarque,
Serviços
de
Comercialização, Serviços de Assessoria e Gestão Administrativa, Serviços de
Análises Químicas e Laboratoriais, Consultoria para Construções e Instalações
Industriais e Gastos Posteriores ao Processo Produtivo).
A parte argumenta que para produzir e comercializar farinha de trigo, farelo de
soja e óleo de soja é necessário incorrer em uma série de despesas. Entre elas,
cita a aquisição do trigo (mercado interno e externo), despesas de importação,
armazenagem de seu principal insumo para formação de lotes para exportação,
transporte, despachantes aduaneiros, acompanhamento de embarque, serviços
portuários, de análise, de fumigação, entre outros. Tais despesas seriam
essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Considera, portanto,
descabidas as glosas das contas “serviços utilizados com insumos” apenas em
razão do fato de se tratar de gastos posteriores à finalização do processo de
produção. Tais serviços, pagos a pessoas jurídicas com domicílio no país e sujeitas
à incidência de PIS e Cofins, integram, efetivamente, o custo dos bens (matérias-
primas) utilizados na fabricação dos produtos comercializados pela Recorrente.
Processo produtivo é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do
produto final. Com a finalização do produto considera-se encerrado o processo
produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o produto restar finalizado
são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser
essencial ao processo, pois essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o
qual algo perde a essência. Por pura lógica, o que ocorre após o encerramento do
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
18
não pode ser essencial. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e
essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial mas o não é em
relação ao processo produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 esclarece que os serviços realizados após a
finalização do processo produtivo ou que estejam associados a operações
administrativas, contábeis, jurídicas e comerciais da empresa não são insumos.
Assim, ainda que os gastos incorridos pela empresa correspondam a despesas
necessárias à consecução de seus objetivos empresariais, quando realizados em
momento posterior à etapa da produção dos bens ou da prestação dos serviços
estão fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza o crédito de
bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços.
Por este motivo ocorreram (e foram mantidas na primeira instância) as glosas das
despesas em análise neste tópico: Serviços Portuários, Despachantes
Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços Acompanhamento de Embarque,
Taxas de Embarque, Serviços de Comercialização, Serviços de Assessoria e
Gestão Administrativa, Serviços de Análises Químicas e Laboratoriais,
Consultoria para Construções e Instalações Industriais e Gastos Posteriores ao
Processo Produtivo. Na ocasião foram revertidas as glosas com serviços
ambientais, higienização, fumigação e seleção de produtos.

Outros Gastos Posteriores ao Processo Produtivo
(serviços de corretagem, serviços de luminosos, serviços de padronização,
seguros, serviços de hospedagem, serviços de consultoria para construção e
instalações industriais, serviços de remessa expressa, serviços de assessoria e
gestão administrativa)
Conforme já mencionado nos itens anteriores, as despesas com serviços de
corretagem, instalação de luminosos, serviço de padronização, seguros, serviço de
hospedagem, serviço de consultoria para construção e instalações industriais,
serviço de remessa expressa e serviços de assessoria e gestão administrativa que
além de ocorrerem após a finalização do processo produtivo, não são essenciais
a este.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela empresa. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros
custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja
vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
19
Tendo em vista estes conceitos e também o fato de que a parte não manifestou-
se especificamente sobre estas glosas em sua peça de defesa, não há reparos a
serem feitos em relação às glosas efetuadas sobre estes itens.

Das Despesas de Armazenagem e Frete na Venda e Frete entre
Estabelecimentos
A Recorrente discorda também da manutenção das glosas decorrentes de
despesas relacionadas a armazenagem e fretes na venda de produtos acabados
e fretes entre estabelecimentos, em razão de que tais despesas não teriam sido
devidamente comprovadas. Por não conterem as informações relativas ao
destinatário e ao remetente das mercadorias não teria sido possível individualizar
as condições destes fretes. Informações estas que foram entendidas pela
fiscalização como fundamentais para a conferência da natureza das operações (se
tratavam-se de fretes incorridos na compra, na venda ou entre estabelecimentos
e se as mercadorias armazenadas ou transportadas sofreram ou não tributação).
Pelo que se consegue depreender do conteúdo da peça de defesa, a parte
insurge-se contra o fato de a fiscalização ter solicitado apenas uma amostragem
dos conhecimentos de transporte do período de 2009 a 2012 (das 49.648
operações de frete realizadas solicitou-se apenas uma amostra de 150, das quais
somente 141 foram consideradas como tendo atendido à requisição fiscal).
O Acórdão de primeira instancia teria mantido esta glosas sem ao menos analisar
a documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade. Traz
argumentações relativas ao ano de 2009, 2010 e 2011 (o presente processo
analisa o 4o trimestre de 2009) para criticar o trabalho da fiscalização e traz novo
pedido de nulidade. Em suas palavras:
“acórdão recorrido, utilizou a suposta ausência de documentos para manter a
maior parte da glosa procedida, ao invés de, em busca da verdade material, intimar
a Recorrente para apresentar, de forma integral, documentação que pudesse
comprovar seu crédito.” (fl. 1.001).
Apesar das acusações da parte e de sua reclamação de que nem todos os
fornecedores tiveram suas notas e contratos verificados, fica claro que dentre os
fornecedores selecionados pela fiscalização não havia documentação suficiente
para comprovar as despesas deduzidas. Ressalte-se que a fiscalização somente
glosou as despesas cuja natureza considerou que não havia sido demonstrada,
homologando as demais, conforme indicado na planilha de fls 726/753.
Pelo relato da Autoridade Julgadora fica claro que a contribuinte teve
oportunidade de trazer aos autos a comprovação das despesas que poderiam
ter sido consideradas para efeito de aproveitamento de crédito. A exigência
fiscal não foi no sentido de que fosse apresentada a totalidade dos documentos
fiscais, mas, sim, uma amostragem representativa desse universo. Em virtude da
própria legislação tributária, haveria necessidade de se diferenciar os gastos com
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
20
operações de fretes que podem ou não serem considerados como insumo. E
essa demonstração somente à interessada caberia fazê-lo.
Ressalte-se que neste tópico não se discute a possibilidade ou não de dedução
de créditos relativos a despesas incorridas com armazenagem e frete na venda.
A autoridade julgadora admite esta possibilidade, porém informa que os
documentos apresentados não foram suficientes para efetuar a comprovação da
natureza destas despesas.
A falta de elementos probatórios, conforme já esclarecido anteriormente neste
voto, não acarreta a necessidade de diligência, pois esta não se presta a suprir a
ausência de atuação da interessada em trazer documentos e outras
demonstrações de suas alegações que deveriam ter sido apresentadas ao longo
do procedimento de fiscalização ou com a interposição do recurso. Por este
motivo, considerou-se impertinente o pedido de realização de diligência efetuado
também neste caso.
As listas e planilhas apresentadas não indicam documentos correspondentes que
poderiam lhe fazer prova. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada de provas hábeis, da existência do crédito declarado de forma que
possibilite a aferição de sua liquidez e certeza por parte da autoridade
administrativa. Não foi o que ocorreu no caso em tela. Não é possível transferir
esta responsabilidade para a autoridade julgadora.
A mera juntada de uma gama de arquivos, como se fez no presente caso,
contendo o escaneamento de uma massa de documentos, sem indicação a que
se referem, o que se está pretendendo comprovar, em quais linhas do Dacon
foram registrados os créditos relativos a esses documentos, sem que houvesse
sequer uma totalização dos valores mensais ou trimestrais, não tem o condão o
comprovar o crédito e, mais, qual o crédito e valores que se pretende comprovar.
A análise desta mesma documentação já foi efetuada previamente pela
fiscalização, de acordo com as informações solicitadas e esclarecidas pela
interessada,
havendo
o
deferimento
daqueles
créditos
efetivamente
comprovados e que poderiam ser objeto de aproveitamento.
Desta forma, devem permanecer mantidas as glosa relativas às despesas de
armazenagem e frete na venda, em razão da absoluta falta de comprovação das
mesmas.

Das Despesas com Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
A fiscalização glosou as despesas com depreciação de bens do ativo imobilizado i)
nos casos em que os referido bens não foram alocados na produção de bens
destinados à venda; ii) para aqueles adquiridos antes de 30/04/2004; iii)
ausências ou discrepâncias nas informações prestadas e iv) bens completamente
depreciados. Tais glosas ocorreram em razão de ausência de comprovação e
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
21
determinação legal. Tais glosas permaneceram mantidas pelo julgamento de
primeiro grau.
A Recorrente discordou da manutenção da glosa do crédito de PIS sobre
aquisições de bens para o ativo imobilizado ocorridas antes de 30/04/2004 (com
base no artigo 31, da Lei no 10.865, de 2004). Defende que a lei não poderia
restringir direitos já em curso, atingindo fatos pretéritos. A lei teria violado não
só o direito adquirido, mas também a irretroatividade da lei tributária.
Conforme anteriormente mencionado, a autoridade fiscal não pode deixar de
aplicar a legislação vigente sob o argumento de que a mesma estaria a ferir
princípios legais ou constitucionais. Ela deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada, não podendo desrespeitar as
normas da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN, além da Súmula Carf n° 2 (O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária).
As Autoridades Fiscal e Julgadora trouxeram a questão da ausência de
discriminação dos bens que eram utilizados no processo produtivo da empresa (e
quais os alocados nas demais atividades da empresa), além da existência de
discrepâncias nas declarações apresentadas.
Conforme mencionado no Acórdão, a empresa foi intimada a apresentar
memorial em que discriminasse todas as operações que compuseram a base de
cálculo dos encargos de depreciação. Este deveria conter o mês em que o valor
foi apropriado no DACON, nome e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal de
aquisição do bem, data de emissão da nota fiscal, descrição do bem adquirido,
valor total da nota fiscal e o valor da depreciação mensal considerada. Deveria
ainda discriminar os bens que são utilizados no processo produtivo da empresa e
aqueles que estão alocados nas demais atividades. Entretanto, o memorial de
cálculo apresentado estava incompleto, pois não informava onde os bens estavam
sendo utilizados, se no processo produtivo da empresa ou nas demais atividades
da empresa.
Entretanto, tal demonstração solicitada não foi apresentada pela Recorrente.
Mais uma vez a interessada somente argumenta que a fiscalização não verificou
adequadamente seu processo produtivo e que poderia ter solicitado informações
e esclarecimentos ao invés de glosar os créditos pleiteados. Tal argumento já foi
previamente refutado, tendo em vista que cabe a parte que pleiteia o crédito,
comprovar adequadamente seu direito, não cabendo à autoridade administrativa
a produção de provas não trazidas aos autos pela parte.
Desta forma, não há reparos a serem feitos à decisão a quo, devendo permanecer
glosados os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, em razão da
falta de demonstração (comprovação) da utilização destas despesas no processo
produtivo da empresa.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
22

Da Locação de Imóveis
Os valores declarados a título de despesas com locação de imóveis foram glosados
em razão de os valores declarados não corresponderem àqueles constantes nos
contratos de locação apresentados pela ora Recorrente quando do procedimento
fiscal. Coube especial menção ao mês de junho de 2010 em razão de haver sido
informado na DACON o valor de R$1.443.286,60, mas somente ter sido
comprovado R$ 785.869,59. Desta forma, mantida a glosa do valor remanescente
não efetivamente demonstrado (fls 972).
A peça de defesa insurge-se contra esta decisão que reverteu apenas
parcialmente a glosa dos créditos decorrentes de despesas incorridas com a
locação de imóveis junto a pessoas jurídicas. Em seu entender, a argumentação
do Acórdão de que estariam “razoavelmente comprovados nos autos, de acordo
com os contratos apresentados, os aluguéis contratados para os meses de
outubro a dezembro de 2009” (fl. 1007), não seria justificável.
Defende que do total de créditos pleiteados, sua integralidade seria referente a
pagamentos efetuados à empresa Glencore, decorrentes de 5 contratos de
locação que possui com esta empresa. Anexa planilha por ela elaborada, a fim de
embasar suas afirmativas (fl. 1.008) e entende que através desta estaria
plenamente demonstrada a adequação das despesas declaradas a este título
(mesma planilha apresentada à fiscalização durante o procedimento fiscal).
Argumenta, ainda, que “a norma jurídica permite que a Impugnante apure o
crédito de forma extemporânea, uma vez que não obriga o contribuinte a tomar o
crédito no momento exato da operação (vencimento e pagamento do aluguel).
Até porque nada impede aos particulares condicionar o pagamento do aluguel em
uma parcela única” (fl. 1.009).
A recorrente não tem razão quando afirma que o contribuinte pode apurar os
créditos de forma extemporânea. Pelo contrário, a lei exige que geram créditos
somente os aluguéis incorridos no mês, ou seja, na competência mensal do
aluguel.
A Autoridade Julgadora entendeu que existiria a possibilidade de alteração dos
créditos da não cumulatividade descontados em período pretérito (desde que não
decorrido o prazo de cinco anos da ocorrência do fato que gerou o direito a
crédito), sendo exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadores relativas ao
período com créditos alterados. Não existiria, portanto, autorização automática
para que os créditos sejam apurados de forma extemporânea em demonstrativos
de períodos posteriores à ocorrência dos fatos, sem a previa retificação dos
documentos fiscais. Não havendo, desta forma, como acatar o procedimento
adotado pela Interessada em relação a créditos não cumulativos de PIS e de
Cofins, de períodos anteriores.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
23
A contribuinte apresentou à Fiscalização os 5 contratos de aluguéis mencionados,
todos firmados no início do ano de 2009 para vigência de 2 anos, os quais
perfazem o valor de R$ 261.956,53 por mês.
No Despacho Decisório, o Auditor-Fiscal consignou o seguinte:
"136. Apenas em dezembro de 2009 o interessado demonstrou no DACON crédito
decorrente de aluguéis no valor de R$ 1.443.286,60 (um milhão quatrocentos e
quarenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) pago à
empresa Glencore – CNPJ 08.236.881/0001-14.
137. Ocorre que os contratos apresentados não embasam esse valor (anexo da fl.
684), tendo em vista que o maior valor de aluguel contratado com essa empresa é
de R$192.837,47 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e
quarenta e sete centavos), sendo assim esse valor foi glosado da base de cálculo do
crédito."
Entretanto, ao examinar as informações prestadas à Fiscalização (planilha e
contratos), concluiu que o contribuinte pretendia se apropriar de créditos
relativos a 5 meses de aluguel por contrato, inserindo-os no Dacon de um único
mês – o mês de dezembro. Este foi o motivo da divergência de valores
mencionada pela Autoridade Fiscal.
Embora a sistemática de declaração adotada pelo contribuinte esteja equivocada,
considera-se demonstrado nos autos, de acordo com os valores dos contratos
apresentados, os aluguéis contratados para os meses de outubro a dezembro de
2009, de acordo com a tabela apresentada. Exatamente por este motivo a decisão
de primeira instância reverteu as glosas referentes a estes meses que
totalizaram R$ 785.869,59, conforme planilha de fls 972. Ou seja, a autoridade
decisória acatou o pleito da parte para que fossem reconhecidos os créditos
comprovados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2009, ainda que
não tenham sido retificadas a DACON e a DCTF, em razão da comprovação desta
parcela das despesas.
Apesar da apresentação da planilha de fl. 1.008 (que já havia sido apresentada
durante o procedimento fiscal) a parte não foi capaz de produzir quaisquer provas
relativas aos valores lá constantes e a sua efetiva utilização na locação de imóveis
destinados a contribuir de forma essencial e relevante com seu processo
produtivo.
Desta forma, não há óbices a serem impostos à decisão de primeiro grau por
falta de comprovação das alegações constantes na peça de defesa.

Dos Créditos Presumidos da Agroindústria
Em seu memorial de cálculo, o contribuinte inclui na base de cálculo do crédito
presumido aquisições de soja e de trigo. Manifesta-se contra a decisão da
autoridade fiscal (mantida pela Autoridade a quo) que aplicou a todas as
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
24
operações realizadas o percentual de 35%, pois entende que o correto seria a
aplicação de 50% nas aquisições de soja.
A fiscalização discordou desta utilização por entender que não haveria base legal
para tal utilização, tendo em vista que empresa é produtora de farelo de soja.
Assim, o crédito deveria ser calculado aplicando-se o percentual de 50% da
alíquota original do PIS e da Cofins não cumulativos e não estariam sujeitos à
suspensão da incidência daquelas contribuições, conforme pretendeu a
empresa.
A contribuinte discorda das glosas nas operações de aquisição de trigo de pessoas
jurídicas fornecedoras enquadradas como cerealista, agropecuária ou cooperativa
de produção, listando fornecedores.
O cerne desta lide gira, portanto, na discordância das partes em relação ao
crédito presumido sobre aquisições de trigo, uma vez que a alíquota nas
operações do trigo foram reduzidas a zero, e porque as pessoas jurídicas
fornecedoras não se enquadrariam como cerealistas, agropecuária ou
cooperativa de produção, condição para que as vendas fossem sujeitas à
suspensão do PIS/Cofins (prevista no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III da Lei no
10.925, de 2004). Estas seriam pessoas jurídicas atacadistas.
A Autoridade a quo manteve a alteração promovida pela fiscalização, corrigindo
apenas os valores das glosas de crédito presumido nos valores de R$ 66,83 (PIS) e
R$ 307,83 (Cofins). Por concordar inteiramente com a decisão da primeira
instância, reproduz-se, abaixo, seus termos neste quesito.
“Portanto, não gozam de tratamento suspensivo, nem dão direito, por
conseguinte, à apuração do crédito presumido, as aquisições feitas de
cooperativas agroindustriais. Idêntica a conclusão em relação às aquisições feitas
das pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de “atividade
agropecuária”, estabelecida no art. 3o, § 1o, inciso II, da IN RFB no 660/2006.
A manifestante se limita a alegar que as fornecedoras se enquadram como
cerealistas, agropecuárias ou cooperativas de produção agropecuária, porém não
apresenta nenhum documento que comprove quais atividades cada empresa
exerce. Os únicos documentos apresentados são notas fiscais, as quais não são
instrumentos suficientes para demonstrar as atividades exercidas pelas pessoas
jurídicas.
Assim, a única controvérsia, que é o enquadramento das atividades dos
fornecedores, permanece sem solução, pois não foi trazida aos autos a
informação essencial para seu deslinde.
Por fim, conforme já amplamente debatido, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto, quando a situação posta se
refere a ressarcimento de créditos e compensação, é atribuição da interessada a
demonstração da efetiva existência do crédito e, particularmente nesse caso, cabe
à manifestante a comprovação cabal de que seus fornecedores se enquadram
como cerealistas, agropecuárias ou cooperativas de produção agropecuária.” (fls
973/974)
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
25
A contribuinte tem por objeto social (dentre outras atividades) a industrialização e
comercialização, inclusive importação e exportação, de trigo e outros cereais,
seus derivados e produtos afins, de acordo com o artigo 3o do Contrato Social de
Constituição da Correcta Indústria e Comércio Ltda.
A Lei no 10.925, de 2004 assim dispõe em seus arts. 8o e 9o:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o, das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I. cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
(...)
III. pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o, do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I. 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
II. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
26
III. 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
IV. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9o -A;
V. 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003 para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.”
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I. de produtos de que trata o inciso I, do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III. de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.”
(Destacou-se)
Portanto, faz jus ao crédito presumido, por exemplo, a aquisição de produtos
classificados no código 1001 da NCM (trigo) para a produção de farinhas (ou
produtos resultantes da moagem) classificadas no capítulo 11 da NCM destinadas
a alimentação humana ou animal, quando adquiridos de pessoas físicas
residentes no Brasil e de pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, com a
suspensão das contribuições.
A pessoas jurídicas fornecedoras, no caso, são: a) os cerealistas e b) aquelas
empresas que exercem atividades agropecuárias, inclusive as cooperativas de
produção agropecuária. Ou seja, a suspensão das contribuições (em
consequência para fazer jus ao crédito presumido) aplica-se unicamente a
aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária (atividade
econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais)
ou que seja cooperativa de produção agropecuária (sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção, mas não exercer as atividades
de agroindústria, justamente para não descaracterizar venda de insumo e, por
consequência, venda com suspensão das contribuições).
Por outro lado, não gozam do tratamento suspensivo (não fazendo jus ao crédito
presumido) as aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, bem
como as aquisições feitas das pessoas jurídicas cujas atividades não se
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
27
enquadrem na definição de “atividade agropecuária”, cabendo, nesses casos, a
apropriação de créditos básicos das contribuições.
A autoridade fiscal afirma que “analisando os CNAE das pessoas jurídicas
fornecedoras, constatamos que elas não podem ser enquadradas como
cerealistas, agropecuária ou cooperativa de produção, condição prevista no art.
9o c/c art. 8o, § 1o, I e III da lei no 10.925/2004 para que sejam sujeitas à
suspensão da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos, tendo em vista
que são atacadistas”.
A Recorrente, por sua vez, defende que haveria aquisições glosadas que foram
efetuadas de empresas e que se encaixariam na previsão legal (cerealistas,
agropecuária ou cooperativa de produção), nomeando: a Cooperativa Agro
Industrial Holambra, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial, a Coamo
Agroindustrial Cooperativa e a Corol Cooperativa Agroindustrial.
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 660, de 2006 que trata do tema:
“§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I. cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II. atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990;
III. cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.”
(Destacou-se)
As empresas mencionadas pela Recorrente claramente não se enquadram no
conceito de cooperativa de produção agropecuária previsto pela Instrução
Normativa. São grandes cooperativas agroindustriais (estando todas elas entre as
maiores do país) que em nada poderiam ser equipadas a produtores individuais
que são o objete da legislação que trata do crédito presumido.
Assim, uma vez que a suspensão de exigibilidade das contribuições não alcança
as vendas efetuadas por cooperativas agroindustriais ou mistas, por pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de “atividade
agropecuária” e por pessoas jurídicas atacadistas, não cabe a utilização do
crédito presumido e, portanto, mantém-se a glosa.

Dos Ajustes Positivos
Embora tenha mencionado no corpo do Recurso Voluntário sua discordância em
relação a todos os pontos da decisão de primeira instância, a parte não teceu
nenhum tipo de manifestação especifica sobre os ajustes positivos efetuados a
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
28
fim de explicitar suas razões de discordância. Desta forma, entende-se como não
contestado este tema.
Quanto às glosas de créditos relativas ao frete e armazenagem de compras de
insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e material de embalagem (pallets e
papel ondulado), e às despesas com serviços portuários de carga, descarga e manuseio de
mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento de embarque, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pela Conselheira Relatora,
profissional ímpar que tanto enriquece esta Egrégia Corte, com o devido acato e
respeito, divirjo parcialmente do posicionamento por ela adotado em seu
brilhante voto.
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante
contrato social. Trata-se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a
embalagens em seu estágio final, como também o próprio insumo utilizado na sua
constituição de modo a enquadrar-se nos padrões sanitários específicos para seu
respectivo acondicionamento, são essenciais para o desenvolvimento da atividade
fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
29
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo
da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto, considerando as atividades desempenhadas pela empresa,
entende-se ser direito do contribuinte fazer jus a reversão das glosas de créditos
relativas a: (i) frete e armazenagem de compras de insumos não tributados ou
com incidência de alíquota zero e material de embalagem (pallets e papel
ondulado) e (ii) despesas com serviços portuários de carga, descarga e manuseio
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973712/2012-87
30
de mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento de
embarque.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento para reverter, desde que comprovados e
observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativas: (i) ao frete e armazenagem de
compras de insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e material de embalagem
(pallets e papel ondulado), e (ii) às despesas com serviços portuários de carga, descarga e
manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento de embarque.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1093
DF CARF MF
Original